Tribunal: TJDFT
Processo: 0743915-72.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR/NRAD. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. LEI DISTRITAL 318/1992. SÚMULA 27 DA TUJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar a implementação na folha de pagamento da requerente a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas - GAB, condenando a Administração ao pagamento dos valores retroativos e das parcelas vencidas no curso dos autos.
2. Na origem a autora, ora recorrida, afirmou ser médica pediatra, fazendo parte Equipe Multidisciplinar do Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, região leste. Informou que desempenha atividades típicas da atenção básica, assistindo pacientes com doenças crônicas, acamadas, dependentes de cuidador, atendendo tanto na área urbana quanto na área rural, em São Sebastião e no Paranoá. Pugnou pela condenação do requerido a implementar em sua folha de pagamento a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, no patamar de 20%, em razão de desempenhar seu trabalho em zona rural, enquanto permanecer laborando no Núcleo de Atenção Domiciliar – NRAD, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 44651439).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da requerente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, no patamar de 20% em razão de desempenhar seu trabalho em zona rural, bem como do recebimento dos valores retroativos.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que a requerente não faz jus à percepção da Gratificação pleiteada em razão da efetiva atividade realizada, por não trabalhar diretamente com atenção básica à saúde. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o §1o do art. 2o da Lei Distrital 318/92, a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor da área de saúde do DF que cumprir integralmente sua carga horária semanal na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais.
7. O Serviço de Atenção Domiciliar, conforme disposto no inciso VIII, do art. 22 da Portaria SES/DF 199/2014, é caracterizado como Unidade Básica de Saúde.
8. Nos termos da Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
9. Comprovado que a recorrida exerce atividade qualificada como atenção domiciliar, bem como que exerce seu labor em zona rural conforme documento denominado Descrição de Atividades Desenvolvidas, emitido pela própria Administração (ID no 44651419), faz jus à percepção da GAB, no patamar requerido na inicial.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.